Tribunal: TJDFT
Processo: 0753147-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0753147-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA INES SOARES BARBOSA D E S P A C H O Intime-se o agravado para, caso queira, manifestar-se sobre o agravo interno. Brasília, 14 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora